Tribunal: TJPA
Processo: 0805770-76.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805770-76.2020.8.14.0000
PACIENTE: RENAN LOPES SEIXAS

IMPETRANTE: RAIMUNDO HELIO SERRA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – 1) ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA – ORDEM DENEGADA – não verificada demora injustificável do juízo para condução do processo, o qual teve regular tramitação, sendo determinados pelo juízo os atos necessários à instrução do feito, não sendo realizadas as audiências designadas em razão da suspensão dos atos processuais presenciais em decorrência do fator superveniente e extraordinário da pandemia do COVID-19 –
WRIT CONHECIDO E DENEGADO - DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão do Plenário Virtual, encerrada aos vinte e três dias do mês de julho de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado
Raimundo Hélio Serra Sousa
(OAB/PA nº 9.483)

em favor de
RENAN LOPES SEIXAS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da
Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa
.

Narra o impetrante que o paciente figura como réu na ação penal nº 0005432-76.2019.8.14.0128, em trâmite perante o Juízo da
Vara Única da Comarca de Terra Santa
, ora inquinado coator, para apuração dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, e do art. 329, §2º do CPB c/c artigo 21 do decreto Lei nº 3.688/41.

Aduz o impetrante a ocorrência de excesso de prazo na custódia, uma vez que o paciente foi preso em 24/08/2019, tendo sua prisão processual ultrapassado o limite de 81 (oitenta e um) dias para conclusão da instrução. Pleiteou a concessão de liminar para liberação do paciente e, no mérito, a confirmação da ordem.

Sendo os autos originalmente distribuídos ao Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, vieram-me redistribuídos por prevenção, em razão do conhecimento prévio do habeas corpus nº
0810006-08.2019.8.14.0000
, originado na mesma ação penal, sendo indeferida a liminar pleiteada e determinada a instrução.

Após as informações do juízo coator, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não

merece deferimento
, não verificando-se
in casu
excesso de prazo na tramitação do feito atribuível à autoridade inquinada coatora, senão vejamos:

Inicialmente, constata-se que, de fato, ainda não foram realizadas as audiências de instrução e julgamento e interrogatório do acusado que se encontravam designadas, não sendo concluída a instrução do feito, permanecendo o réu custodiado no período, por prazo superior a 81 (oitenta e um)

dias, conforme aduzido na impetração.

Contudo, não se verifica demora injustificável do juízo para prática dos atos do processo, o qual recebeu impulso regular pelo magistrado responsável pela unidade judiciária, conforme registrado no sistema LIBRA de gestão processual, bem como relatado nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora.

Noticiou o Juízo da Vara Única de Terra Santa que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24/08/2019, sob a imputação da prática do tipo penal previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, sendo a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 25/08/2019.

O Inquérito Policial foi finalizado em 23/09/2019 e juntado aos autos em 26/09/2019, tendo o Ministério Público oferecido denúncia em 02/10/2019, imputando ao paciente o crime de tráfico de drogas e resistência, e ainda, a contravenção de vias de fato, sendo a exordial recebida em 08/10/2019.

O Paciente foi notificado pessoalmente para apresentar defesa prévia em 07/11/2019 e, em 06/11/2019, apresentou defesa escrita através de advogado constituído.

A defesa foi analisada em decisão de 02/12/2019 e, como não foram verificados motivos para absolvição sumária, foi ratificada a peça acusatória e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 28/04/2020, com o fito de ouvir as testemunhas arroladas.

Para interrogatório do réu, custodiado na comarca de Santarém, foi expedida carta precatória, sendo a audiência designada para 27/03/2020.

Contudo, explicou o juízo a quo que tais atos não puderam ser realizados em virtude de fatos alheios à atuação do Julgador ou de qualquer ator processual, qual seja, a disseminação mundial do coronavírus (COVID-19).

Narrou ainda que, reconhecido o quadro de pandemia, o Conselho Nacional de Justiça e, posteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará adotaram medidas com o fito de resguardar a saúde dos usuários do sistema de justiça e evitar a propagação ainda maior do denominado Coronavírus.

Em virtude do iminente quadro de colapso do sistema de saúde pública ocasionado pela pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19), visando ainda evitar a propagação do vírus por toda a sociedade, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da Portaria Conjunta nº. 4, de 19 de março de 2020, em consonância com a Resolução nº313/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
determinou a suspensão dos prazos processuais e das audiências, inclusive, a processos envolvendo réus presos e adolescentes em conflito com a lei internados
, mantendo as orientações da Recomendação nº. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que trata da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, motivo pelo qual as referidas audiências não puderam ser realizadas.

Aduziu ainda a autoridade inquinada coatora que, durante o período de suspensão dos prazos processuais e prática de atos presenciais, o juízo
a quo
analisou, em 07/05/2020, requerimento de revogação da prisão preventiva feito pela defesa do paciente, sendo apreciada e refutada a alegação de excesso de prazo, concluindo o juízo de piso pelo indeferimento do pedido em razão dos motivos constante na decisão que se transcreve:

De todo modo, o argumento de que denunciado está preso cautelarmente há mais de 250 dias, não é idôneo para fundamentar o excesso de prazo. É que, a duração razoável do processo não é medida por simples cálculo matemático, computando os dias em que o réu se encontra preso, mas pelo caso concreto.

A instrução processual já fora iniciada e o seu término não se deu em virtude da morosidade do Poder Judiciário ou do Ministério Público, mas por diversos motivos imponderáveis e alheios a vontade dos órgãos públicos.

Muito embora tenha o Código de Processo Penal definido prazos específicos para o encerramento da instrução criminal, tais prazos são referenciais, não tendo caráter peremptório, não obstante estar preso o acusado, certo é que a mantença da segregação está relacionada à análise específica do caso concreto, não se vinculando a motivações genéricas, tampouco a pressupostos objetivos para liberdade, mesmo porque não é a soma aritmética que, excedida, configura a ilegalidade, mas sim a demora injustificada, e o que se verifica é que o feito segue seu curso de forma regular no presente caso.

Como se depreende da análise dos autos, a audiência de instrução e julgamento, que estava previamente designada para 28/04/2020, nesta Comarca, com o fito de ouvir as testemunhas arroladas na ação penal. Por seu turno, por carta precatória, seria realizado o interrogatório do acusado na Comarca de Santarém, cuja audiência estava designada para 27/03/2020. Contudo, tais atos não puderam ser realizados em virtude de atos alheios à vontade deste Julgador ou de qualquer ator processual, qual seja, a disseminação desenfreada de um vírus que afetou todo o planeta Terra. Reconhecido o quadro de pandemia, o Conselho Nacional de Justiça e, posteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará adotaram medidas com o fito de resguardar a saúde dos usuários do sistema de justiça e evitar a propagação ainda maior do denominado Coronavírus.

Em virtude do iminente quadro de colapso do sistema de saúde pública ocasionado pela pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19), visando ainda evitar a propagação do vírus por toda a sociedade, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da Portaria Conjunta nº. 4, de 19 de março de 2020, em consonância com a Resolução nº313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, determinou a suspensão dos prazos processuais e das audiências, inclusive, a processos envolvendo réus presos e adolescentes em conflito com a lei internados, mantendo as orientações da Recomendação nº. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que trata da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Por consequência, as não realizações das audiências anteriormente aprazadas se deram em razão das medidas de prevenção adotadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará amparadas por Resolução do Conselho Nacional de Justiça. Por isso, os adiamentos das audiências são justificados pelo excepcional momento atual em que o mundo inteiro vem enfrentando, notadamente marcado pela pandemia do covid-19.

A respeito do tema, eis a lição do doutrinador Julio Fabbrini Mirabete:
“(...)no há constrangimento ilegal se o excesso de prazo para o encerramento do processo é justificado, porque provocado por incidentes processuais no imputáveis ao juiz, e resultante de diligencias demoradas (...)” (código de processo penal interpretado, 7 ed., ed. atlas, 2000, p.1435).

Nesse cenário, não se verifica o excesso alegado pela defesa, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal, especialmente porque a demora no encerramento da instrução processual está acontecendo por conta da pandemia vivenciada pelo País, de modo que o atraso se encontra amparado pelos princípios da razoabilidade e da busca da verdade real.

Ressalta-se ainda, que em todos os atos praticados durante o desenrolar do feito este juízo sempre buscou cumpri-los com a maior brevidade possível, ficando evidenciado deste modo que tem agido com diligência, não abarcando a hipótese de excesso de prazo. Nesta senda:

Da leitura da decisão supra, constata-se que
o juízo inquinado coator apresentou satisfatoriamente os motivos que ensejaram a demora na conclusão dos atos instrutórios, decorrentes de fator superveniente e extraordinário consistente na

suspensão dos prazos processuais e prática de atos presencias em de razão da pandemia causada pelo coronavírus,
pelo que

não há que se falar em desídia por parte do Estado-Juiz capaz de caracterizar o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por fim, ressalta-se ainda que, conforme a Portaria Conjunta nº. 15/2020, publicada no DJE de 22/06/2020, o Tribunal de Justiça já iniciou, desde 01/07/2020, o retorno gradual e planejado das atividades presencias, demonstrando que se encontram superados os eventuais entraves à regular marcha processual.

Por todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 23 de julho de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 27/07/2020